Tribunal: TJDFT
Processo: 0740122-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740122-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: THAYSSA DA SILVA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual cumulado com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em estabelecer (i) se deve ser afastada indenização por danos materiais e morais, (ii) se é cabível a retenção de verbas contratuais pela apelante, (iii) se deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida à parte autora na origem, (iv) se corretos os termos iniciais de juros e correção monetária fixados na sentença, (v) se correta a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela ré, e (vi) se houve litigância de má-fé por parte da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a parte, ora apelante, desistiu da pretensão de retenção de valores perante o Juízo de origem, há preclusão sobre a matéria, nos termos do art. 507 do CPC. Recurso conhecido em parte. 4. A sentença recorrida afastou, de modo expresso, a condenação da parte ré/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como fixou os juros moratórios de forma coincidente com o que está sendo pleiteado no recurso. De igual modo, não há interesse em afastar a utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários, dado que estes foram arbitrados por equidade. Preliminar de ausência de interesse recursal quanto a tais pontos reconhecida. 5. Não há elementos que evidenciem o descabimento do benefício de gratuidade de justiça deferido à parte autora na origem e há elementos corroboradores de sua hipossuficiência. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 6. Determinada a rescisão do contrato, o termo inicial para incidência da correção monetária é a data do desembolso de cada parcela, porquanto tal encargo visa tão somente garantir a recomposição dos valores devidos, em razão do decurso do tempo e do fenômeno inflacionário. 7. Não se constata, no particular, a prática, pela apelada, das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, razão por que não há falar em sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, 241, 369, 370, 371, 389, 391, 408 ao 416, 421, 422, 425, 427, 480 e 489, todos do Código Civil, e 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, porquanto ausente falha na prestação dos serviços de planejamento financeiro e negociação da dívida, bem como teria cumprido seus deveres de informação e transparência, ressaltando a inexistência de cláusula contratual que coloque o consumidor em prejuízo; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária seriam, respectivamente, a citação e o arbitramento. Subsidiariamente, pugna pela fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência e de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID 69943486, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 69943493), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 70330863), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento.(g.n.). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113, 241, 369, 370, 371, 389, 391, 408 ao 416, 421, 422, 425, 427, 480 e 489, todos do Código Civil, e 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, deixou o recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “não há interesse recursal quanto aos pedidos de afastamento da indenização por dano material e moral, de alteração do termo inicial dos juros moratórios e de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, haja vista que tais pleitos não lhe oferecem situação jurídica mais vantajosa” (ID 67460836 – Pág.8). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Outrossim, não conheço do recurso especial de ID 69905107, porquanto, interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. ART. 1.024, § 5o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (...) (AgInt no AREsp n. 2.574.461/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2024). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Igualmente, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024